Tribunal: TJDFT
Processo: 0011070-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. PROCESSO. RESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese de extinção da execução fiscal após a constatação da revogação da inscrição da respectiva Dívida Ativa.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em deslinde a Fazenda Pública, após ter sido condenada ao pagamento de honorários de advogado, pretende reverter justamente o ônus de sucumbência em questão.
3. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve resistência do devedor ora apelado em efetuar o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, além de avaliar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor, em razão da extinção da execução fiscal.
4. No caso em deslinde a Fazenda Pública demonstrou que o contribuinte, profissional autônomo no ramo de engenharia civil, não efetuou o cumprimento oportuno das obrigações tributárias acessórias relativas ao Imposto sobre Serviços, previstas nos artigos 14 e 22, inc. I, alínea “a”, § 1o, ambos do Decreto no 25.508/2005. 4.1. A legítima revogação da sua inscrição na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ocorreu após a instauração da execução fiscal.
5. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na execução fiscal também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
6. Configurada a resistência à pretensão exercida, o contribuinte deve arcar integralmente com o pagamento do montante alusivo aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido. Questão preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.